Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE DAVID RAYOL FILGUEIRA APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE DAVID RAYOL FILGUEIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS) e ESPOLIO DE DAVID RAYOL FILGUEIRA contra sentença proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por David Rayol Filgueira, julgou procedentes os pedidos a fim de determinar que o requerido forneça ao autor o tratamento de saúde na modalidade “home care”. Verifica-se, nos autos, que a ação de conhecimento trata exclusivamente de obrigação de fazer referente à cobertura de tratamento médico e que ocorreu o falecimento da parte beneficiária no decorrer do processo. Nesse caso, conforme decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp: 1595021/SP, ocorrida a morte da parte autora torna-se intransmissível aos herdeiros a obrigação de fazer em litígio, de forma que é possível a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse contexto, com fundamento nos artigos 10 e 933, ambos do CPC, intimem-se as partes a se manifestar, em 5 dias, acerca da preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria de perda superveniente do interesse processual com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, devido à intransmissibilidade aos herdeiros da obrigação de fazer discutida na ação. Na mesma oportunidade, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, em razão da possível extinção do processo sem resolução de mérito. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator